Tribunal: TJSP
Processo: 0064966-58.1999.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 1994 a 1999 – Município de Campinas – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ – Recurso não provido.